Tribunal: TJSP
Processo: 1002832-74.2023.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
MANDATO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CUMULADA COM COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DE QUESTÕES PROCESSUAIS SUSCITADAS EM PETIÇÃO SIMPLES. A concessão do benefício da gratuidade judicial foi objeto de apreciação na sentença, de modo que a revisão do que se decidiu deveria ter sido pleiteada mediante a interposição de apelação.

Ementa:
MANDATO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CUMULADA COM COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DE QUESTÕES PROCESSUAIS SUSCITADAS EM PETIÇÃO SIMPLES. A concessão do benefício da gratuidade judicial foi objeto de apreciação na sentença, de modo que a revisão do que se decidiu deveria ter sido pleiteada mediante a interposição de apelação. Não há possibilidade de suscitar a matéria em petição simples, sem o exercício formal do direito de recorrer.

MANDATO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CUMULADA COM COBRANÇA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO DO AUTOR AO RECEBIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO RESPECTIVA. FIXAÇÃO ADEQUADA, CONSIDERANDO OS TERMOS DO CONTRATO E AS PARTICULARIDADES DO CASO. SENTENÇA MANTIDA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÕES. 1. O autor foi contratado para prestar serviços advocatícios para obtenção de benefício previdenciário em favor da ré e sua atuação alcançou bom resultado. 2. Atendidos os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, correta se mostrou a adoção da remuneração fixada sobre os valores recebidos pela demandada referentes ao período em que o mandato estava vigente. 3. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos. 4. Em razão desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 15% sobre o valor atualizado da condenação. Prevalece, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.